Tribunal: TJDFT
Processo: 0750713-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARRO PARTICULAR E VIATURA DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – DINÂMICA DO ACIDENTE – ROTATÓRIA – PREFERÊNCIA DE CRUZAMENTO – VEÍCULO JÁ EM DESLOCAMENTO DENTRO DA ROTATÓRIA – CONDIÇÕES DE TRÁFEGO DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da oitiva de testemunhas, visto que o processo se encontra devidamente instruído com provas documentais hábeis e suficientes à elucidação da causa, notadamente, laudo pericial do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal. Despicienda, portanto, a produção de prova testemunhal. PRELIMNAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais por acidente automobilístico em que o autor afirma que em 26/04/2020 por volta de 01h00, enquanto conduzia seu veículo placa JNC 3666, teve sua trajetória interceptada por viatura da Polícia Militar do Distrito Federal, que teria desrespeitado a placa de parada obrigatória constante na via, e o teria atingido na sua lateral esquerda, causando-lhe prejuízos.
3. O réu, por seu turno, afirmou na contestação que a responsabilidade pelo acidente foi do autor, que dirigia sem a Carteira Nacional de Habilitação, embriagado e em alta velocidade. Disse também que a viatura da PMDF estava em atendimento de ocorrência policial, com todos os dispositivos sonoros e luminosos ligados, tendo o autor ignorado sua prioridade no trânsito e de circulação, nos termos do art. 29, VII do Código de Trânsito Brasileiro. Asseverou ainda o valor excessivo da reparação pretendida, bem como pugnou pela designação de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas (consistente nos policiais que presenciaram o acidente).
4. A sentença julgou procedente o pedido e condenou o réu à reparação de R$ 3.500,00. A análise dos autos revela que assiste razão ao recorrente, e por isso a sentença merece reforma. Senão, vejamos.
5. Embora não se tenha produzido provas testemunhais sobre as circunstâncias em que se deu o acidente; e sobre se os sinais luminosos e sonoros da viatura estavam ligados, dentre outras provas relevantes, os vestígios materiais levantados pela Informação Pericial Criminal – IPC (ID 26922349), são suficientes a se analisar o mérito da pretensão do autor. E da análise desses elementos de prova chego à conclusão diversa daquela a que chegou a r. sentença, data vênia.
6. De se considerar, em primeiro lugar, que a preferência de que gozam as viaturas policiais e de emergência, quando em serviço e com o sistema luminoso e sonoro acionados, não se traduz em salvo conduto para a violação das regras de trânsito, mas apenas e tão somente em preferência de trânsito.
7. De se considerar, também, que a responsabilidade civil é independente da criminal e da administrativa, de sorte que é irrelevante para a conclusão sobre a responsabilidade pelos danos decorrentes de acidente de trânsito tenha o condutor cometido infração penal ou administrativa precedentemente, se ficar demonstrado que a causação material do dano decorreu da conduta de outro condutor.
8. Passemos então à análise dos elementos materiais do caso em exame.
9. Conforme descrito na informação pericial referida linhas atrás o veículo do autor percorria a pista perpendicular à Avenida São Sebastião, mostrada na primeira foto do ID 26922349-4 no sentido horizontal, a uma velocidade de 55 km/h quando a velocidade da via era, no local do acidente, de 40 km/h. De sua vez, a viatura policial percorria a Avenida São Sebastião, mostrada na mesma foto no sentido vertical, a uma velocidade de 70 km/h quando a velocidade da via era, no local do acidente, de 50 km/h. Portanto, de se concluir que ambos os veículos estavam em velocidade superior à permitida para a pista, não socorrendo à contraparte o argumento de que a outra violou a regra sobre velocidade da pista.
10. A partir mesmo de uma observação ocular da foto de satélite daquele cruzamento (ID 26922349-4) é possível se constatar que o trajeto a ser percorrido pelos veículos que trafegam pela Avenida São Sebastião, entre o ponto sinalizado com “parada obrigatória” e o ponto de cruzamento com os veículos que derivam da pista perpendicular é maior do que o trajeto a ser percorrido pelos veículos que saem daquela avenida perpendicular até o ponto de cruzamento com os veículos que trafegam pela avenida principal.
11. Tais elementos devem levar à conclusão óbvia de que, sendo o trajeto a ser percorrido pela viatura policial maior do que aquele percorrido pelo veículo do autor, também é maior o tempo empreendido pela viatura policial, entre o ponto de parada obrigatória e aquele cruzamento, do que o tempo empreendido pelo veículo do autor para percorrer o seu trajeto.
12. E por desdobramento lógico, tais elementos devem levar também à conclusão de que foi o veículo do autor que ingressou naquele cruzamento quando as condições de tráfego não o permitiam, contrariamente ao que concluiu a Informação Pericial já referida, cujas conclusões foram adotadas pela sentença recorrida.
13. Explico: conforme se pode observar pelas imagens de satélite do sistema Google Street View [[1]], a distância entre o ponto de parada preferencial do veículo do autor e o ponto de colisão é de 10 metros. O tempo necessário a percorrer esta distância à velocidade de 55 km/h é de 0,654 segundos (seiscentos e cinquenta e cinco milésimos de segundo), porque, naquela velocidade, percorria 917 metros por minuto e 15 metros por segundo.
14. De sua vez, a distância entre o ponto de parada obrigatória da viatura policial e o ponto de colisão com o veículo do autor é de 30 metros. O tempo necessário a percorrer esta distância à velocidade de 70 km/h é de 1,542 segundos (um segundo e quinhentos e quarenta e dois milésimos de segundo), porque, naquela velocidade, percorria 1.166 metros por minuto e 19 metros por segundo.
15. Portanto, e em conclusão, se o autor consumiu pouco mais de meio segundo (0,654 segundos) para percorrer os 10 metros de trajeto entre o ponto de parada para preferência e o ponto de colisão é de se concluir que quando ele rompeu aquele ponto a viatura policial já havia percorrido 17,27 metros dos 30 existentes entre o ponto de parada obrigatória e o ponto de colisão, estando, portanto, a uma distância de 12,72 metros daquele ponto de colisão.
16. A sinalização horizontal existente naquela pista perpendicular pela qual trafegava o autor indicava a ele que tinha preferência de cruzamento o veículo que estivesse dentro da rotatória e era esse o caso da viatura policial. Portanto, foi o autor que ingressou no cruzamento quando as condições de tráfego não o permitiam, porque a viatura policial já se achava dentro da rotatória a uma distância estimada de 12 metros para a colisão.
17. É caso, portanto, de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
19. Sem custas e sem horários, à ausência de recorrente vencido.
[1] https://www.google.com.br/maps/place/S%C3%A3o+Sebasti%C3%A3o,+Bras%C3%ADlia+-+DF/@-15.9008401,-47.7826782,239a,35y,8.37h,45t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9359f596fc0fff41:0x5b2c74fdaa5fea04!8m2!3d-15.9028899!4d-47.7760971?hl=pt-BR&authuser=0